Tribunal: TJMT
Processo: 1006024-39.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006024-39.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), MARIA LOUISE JACOBOWSKI DE MORAES - CPF: 040.946.711-10 (EMBARGADO), LUCAS DALLA VALLE DE MORAES - CPF: 062.542.009-88 (EMBARGADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. cumprimento de sentença. alegação de omissão e obscuridade. renovação de apólice coletiva. inexistência de alteração do capital segurado. coisa julgada. inaplicabilidade do tema 1368 do stj. rediscussão do mérito. embargos protelatórios. rejeição.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que a renovação da apólice coletiva, desacompanhada de endosso ou novo certificado, não altera o capital segurado, fixando-se o termo inicial da correção monetária e afastando a incidência do Tema 1368 do STJ.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à análise da controvérsia sob a ótica da função social do contrato e da boa-fé objetiva, bem como quanto à incidência da Lei nº 14.905/2024; e (ii) obscuridade quanto à eventual caracterização de alteração implícita do capital segurado em razão da renovação da apólice coletiva.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando a insurgência se limita à discordância com a conclusão adotada no julgado.

4. Inexiste obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação clara e coerente, tendo expressamente consignado que a renovação administrativa da apólice, desacompanhada de prova documental idônea, não configura alteração do capital segurado.

5. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta adequadamente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos das partes, inclusive quanto à invocação genérica dos arts. 421 e 422 do CC.

6. A inaplicabilidade do Tema 1368 do STJ foi devidamente fundamentada, seja em razão do marco temporal da sentença, posterior à Lei nº 14.905/2024, seja pela impossibilidade de modificação dos critérios fixados no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada material.

7. Configura caráter protelatório a oposição de embargos com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, justificando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A renovação administrativa de apólice coletiva, desacompanhada de endosso ou novo certificado, não configura alteração do capital segurado, nem autoriza a modificação dos critérios definidos no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ICATU SEGUROS S/A contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006024-39.2026.8.11.0000, oriundo do Cumprimento de Sentença (Proc. nº 1001321-31.2025.8.11.0055 dos autos de origem), ajuizado por LUCAS DALLA VALLE DE MORAES e MARIA LOUISE JACOBOWSKI DE MORAES contra a agravante, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela executada, ora embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a renovação da apólice coletiva, desacompanhada de endosso ou novo certificado, não altera o capital segurado individual, prevalecendo 09/09/2016 como termo inicial da correção monetária, e de que é inaplicável o Tema 1368 do STJ à espécie, seja porque a sentença foi proferida após a vigência da Lei nº 14.905/2024, seja porque os critérios de atualização foram expressamente fixados no título judicial, encontrando limite na coisa julgada material.

A embargante alega a omissão do acórdão embargado no que diz respeito à exigência legal de análise da controvérsia sob a ótica da função social do contrato e da boa-fé objetiva, asseverando que a renovação da apólice coletiva constitui a “última renovação/alteração de valor” prevista no título. Diz que o acórdão também foi omisso quanto à possibilidade de incidência da Lei nº 14.905/2024 na fase executiva para adequação dos índices ao Tema 1368 do STJ. Sustenta, ainda, que o acórdão embargado incorreu em obscuridade porque não esclareceu se a vigência prorrogada da apólice coletiva configuraria alteração implícita do capital segurado global e individual.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios indicados, fixando-se o termo inicial em 01/07/2021 e a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, postulando, ademais, o prequestionamento expresso dos dispositivos invocados (cf. Id. nº 356875883).

A parte embargada ofertou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 358715896).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento oriundo do Cumprimento de Sentença, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela executada/embargante.

Passando ao mérito dos declaratórios, a executada/embargante afirma que o acórdão embargado é obscuro na medida em que não esclareceu se a renovação da apólice consistiria em alteração implícita do capital, e, ainda, que padece de omissão porque, em suma, não enfrentou todos os pontos e argumentos que tinham aptidão de influenciar o desfecho decisório, notadamente a interpretação dos arts. 421 e 422 do CC e a tese de atração da Lei nº 14.905/2024 na fase executiva.

Os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, tendo por objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC.

Sob esse enfoque, a obscuridade disciplinada no inciso I do artigo 1.022 do CPC ocorre apenas quando há efetiva falta de clareza ou ambiguidade na redação do julgado. Logo, quando a embargante diz que o acórdão é obscuro porque adotou entendimento diverso ao que entende ser o correto a respeito dos fatos e do direito aplicável à espécie, como é o caso de sua discordância em relação à conclusão de que a renovação administrativa não gera “alteração implícita” do capital, o que se tem, a rigor, é a inépcia dos embargos de declaração, eis que a queixa recursal não está fundada na alegação da existência de redação ininteligível dentro do próprio julgado. Na verdade, sob o pretexto de buscar o saneamento de tal vício, o que a parte realmente pretende é rediscutir matéria que já foi objeto de expressa análise e decisão por esta eg. Câmara, o que, por óbvio, é aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Sobre o vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado. Na verdade, o que a lei exige, de forma indispensável, é que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento. Por essa elementar razão jurídica, o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

No caso, não vejo omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento ao acórdão embargado, eis que consta no julgado a exposição didática do motivo jurídico pelo qual a mera renovação administrativa da apólice não supre a exigência do título executivo quanto à ocorrência de “alteração de valor”. A decisão foi enfática e coesa ao exigir prova documental concreta, o que supera e torna irrelevante a menção mecânica aos princípios previstos nos arts. 421 e 422 do CC. Ademais, a inaplicabilidade do Tema 1368 do STJ foi expressa e suficientemente fundamentada em duas premissas sólidas e imutáveis: o recorte temporal da sentença (proferida em 01/09/2025, após a Lei nº 14.905/2024) e a impossibilidade de ferir os critérios agasalhados pela coisa julgada material.

Enfim, o que se vê das razões destes declaratórios é o único e exclusivo intento de impugnar e rediscutir, por via oblíqua, a posição adotada por esta eg. Corte ao analisar o mérito da controvérsia recursal, o que, a toda evidência, foge à finalidade dos embargos de declaração, já que a discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória com os motivos fáticos e jurídicos que conduziram ao desfecho dado ao caso concreto não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão nem obscuridade, porquanto não representa vício que dificultou a compreensão das razões de decidir, ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivoslegais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

Verificado o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, que intentaram a rediscussão de matéria já exaustivamente enfrentada e fundamentada por este Colegiado, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026